Tribunal: STF
Processo: HC 245362
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que negou provimento ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus 191.210/AL, assim fundamentada:



    PAULO GABRIEL LIMA DA SILVA alega sofrer coação ilegal pelo Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas (HC n. 0809287-20.2023.8.02.0000).



    Nesta Corte, sustenta a defesa a falta de fundamentação idônea para a mantença da prisão processual do acusado, pela suposta prática de 4 homicídios qualificados (três consumados e uma tentativa) e sequestro. Aduz o tempo prolongado de segregação preventiva do réu. Afirma que não houve situação de flagrância delitiva e questiona os indícios de autoria com base em reconhecimento fotográfico.



    Requer, liminarmente e no mérito, a expedição de alvará de soltura ou a fixação de providências alternativas. Indeferida a liminar e prestadas as informações, opinou o Parquet Federal pelo não conhecimento do reclamo (fls. 123; 127-128; 133-142).



    Decido.



    Expõem os autos que estes foram os fatos que deram ensejo à instauração da persecução penal (fls. 30-31):



    [...] Consta nestes autos de Inquérito Policial que ADRYAN DE OLIVEIRA FERREIRA, de 18 anos, E. G. da S. F., de 15 anos, e C. de F., também de 15 anos, no dia 27/04/2023, por volta das 21h, na região da Cachoeira do Meirim, no Bairro do Benedito Bentes, nesta urbe, foram vítimas de um triplo homicídio, ao tempo que, uma quarta vítima, LUÍS ARTHUR SOUZA ATAÍDE, mesmo amordaçado e amarrado, conseguiu sobreviver ao fugir dos assassinos.



    No dia do crime, as vítimas foram rendidas, algemadas e amordaçadas no Bairro do Jacintinho, na região das Piabas, e forçadas a entrarem em um automóvel, tomando destino ao Bairro do Benedito Bentes, onde foram executados.



    A quarta vítima, Luís Arthur, no entanto, conseguiu fugir e pediu ajuda na rodovia e alguém acionou a força policial, tendo a vítima sobrevivente levado os policiais até o local onde foram encontrados os corpos das outras três vítimas que, junto ao sobrevivente, foram sequestrados e executados.



    Ato contínuo, [...] foi realizado termo de reconhecimento fotográfico, onde todos os denunciados foram reconhecidos pelo sobrevivente.



    Insta acentuar que o Luís Arthur ainda informou que o quinto envolvido era chamado de TONY e era tio de Richardy Phelipe Ferreira de Anselmo, morto em 18/03/2023, no Bairro do Jacintinho.



    TONY foi identificado como sendo DOUGLAS FERREIRA ARAÚJO, que vem a ser irmão da mãe de RICHARDY.



    O motivo do crime foi torpe, vingança, pois, pelo menos ADRYAN, uma das vítimas fatais, estaria supostamente envolvido no espancamento e tentativa de homicídio por arma branca em face de uma mulher da região.



    A qualificadora do meio cruel incide, assim como também a qualificadora da conduta que impossibilitou a defesa das vítimas, pois os mesmos foram amordaçados e amarrados antes de serem executados, em uma ação de emboscada, não tendo qualquer chance de defesa com relação à empreitada por parte de seus algozes, incidindo também a qualificadora que impossibilitou/dificultou a defesa das vítimas.



    A materialidade do crime e os indícios de autoria demonstram-se do referido procedimento investigatório, através dos termos de declarações e testemunhas, assim como do anexo fotográfico (fls. 94/101).



    À vista do exposto, os denunciados THIAGO VITAL DE OLIVEIRA SANTOS, BILLY VITAL DOS SANTOS, FELIPE VITAL DE OLIVEIRA SANTOS, DOUGLAS FERREIRA ARAUJO e PAULO GABRIEL LIMA DA SILVA, encontram-se incursos nas penas do art. 121, § 2°, I, III e IV c/c art. 14, I, e art. 121, §2°, I, III e IV c/c art. 14, II (tentativa de homicídio), e art. 148 (sequestro), todos do Código Penal.



    Em 29/4/2023, o Magistrado de primeiro grau converteu o flagrante do ora recorrente em constrição preventiva, sob estes motivos (fl. 63):



    Conforme se verifica na fundamentação constante na mídia em anexo, analisando o conjunto fático-probatório existente nos autos, observo que a prisão preventiva se faz necessária para manutenção da ordem pública e a aplicação da lei penal, que estão sendo postas em risco pelo acusado, considerando a necessidade de se assegurar a credibilidade da Justiça e a gravidade in concreto do delito.



    Importante destacar que trata-se [sic] de um crime extremamente grave (triplo homicídio e tentativa de homicídio qualificado), mediante traição, emboscada e dissimulação, havendo traços de execução (tiros de arma de fogo na cabeça das vítimas), foi premeditado, destacando, ainda, o comportamento frio e violento do acusado, o risco de serem cometidos novos delitos, possibilidade de fuga do agente, além do modus operandi empregado no cometimento dos delitos, o que evidenciam a sua periculosidade e justificam a necessidade de converter a prisão em flagrante em preventiva.



    Além disso, destaco a grande repercussão social do caso. POSTO ISSO, com fulcro nos artigos 311, 312 e 313, todos do CPP, CONVERTO a PRISÃO EM FLAGRANTE de Paulo Gabriel Limada Silva, devidamente qualificado(a)(s), em PRISÃO PREVENTIVA, mantendo o(a)(s) flagrado(a)(s) recolhido(a)(s) no local em que se encontra(m).



    Em 3/10/2023, o Juízo singular recebeu a denúncia e preservou a custódia provisória do acusado, nestes termos (fls. 33-34):



    As circunstâncias subjetivas dos réus presos em nada se alteraram desde a manifestação judicial, que entendeu imprescindível a manutenção de suas custódias cautelares, não havendo, por ora, fato superveniente capaz de modificar a situação prisional dos acusados.



    [...]



    Ademais, numa leitura atenta dos autos, verifica-se que o lapso temporal da prisão preventiva decretada é compatível com a complexidade do processo e a gravidade em concreto da conduta praticada, não havendo, ainda que em tese, perspectiva de, em caso de eventual condenação, o tempo de prisão já ser suficiente para progressão de regime fechado para semiaberto.



    Quanto à impossibilidade de conversão da prisão preventiva em outra medida cautelar diversa, prevista no art. 319 do Código de Processo Penal, esta se mantém nos exatos termos da decisão que decretou a segregação cautelar e das que a mantiveram.



    De igual modo, como dito acima, não se vislumbra, por ora, o cabimento da prisão domiciliar, visto que não há prova idônea de sua necessidade, exigência contida no próprio dispositivo legal (art. 318, parágrafo único, do Código de Processo Penal).



    Na sessão de 22/11/2023, o Tribunal a quo denegou o mandamus originário (fls. 58-71).



    Em consulta ao sítio eletrônico da Corte estadual, verificou o gabinete que, em 9/2/2024, o Magistrado da Capital de Alagoas manteve a prisão cautelar do réu. Há audiência de instrução designada para o dia 11/4/2024.



    Feitos esses registros, passo ao exame do recurso.



    De início, observo que o acórdão ora impugnado não apreciou a tese de irregularidade do flagrante, tampouco a suposta ilegalidade do reconhecimento fotográfico do autuado. Assim, a averiguação dessas matérias por este Superior Tribunal ensejaria a indevida supressão de instância.



    Considero idôneas as justificativas invocadas pelos Juízos de origem para a ordem de encarceramento do acusado e a sua preservação, porquanto contextualizaram, em dados concretos, o periculum libertatis.



    Ainda que de forma sucinta, o Magistrado demonstrou a existência dos requisitos autorizadores da medida constritiva e apontou a gravidade concreta dos delitos, sobretudo em razão do modus operandi utilizado para a prática das infrações, capaz de revelar a periculosidade acentuada do recorrente e a potencialidade lesiva das suas atitudes.



    Tais circunstâncias são suficientes para evidenciar o efetivo risco social e a imperiosidade da segregação provisória do réu, inclusive para resguardar a integridade física e mental da vítima sobrevivente.



    [...]



    Quanto ao mais, não identifico, in casu, tempo desmedido para o encerramento da instrução processual. Ao que se vê, não há desídia evidente das instâncias ordinárias no processamento da ação criminal, a ser ora reparada. Ao revés, de acordo com os elementos dos autos, o trâmite da demanda é regular.



    Outrossim, a despeito da falta de previsão de data para o julgamento do acusado em Plenário, não se revela desproporcional o transcurso de, aproximadamente, 10 meses de custódia preventiva do agente, sobretudo diante da reprimenda cominada em abstrato aos delitos que lhe foram imputados.



    Dadas as apontadas circunstâncias do fato, não se mostra adequada e suficiente, ao menos até então, a fixação de medidas alternativas (art. 282 c/c art. 319 do CPP).



    À vista do exposto, conheço em parte do recurso e, nessa extensão, nego-lhe provimento (doc. 9, pp. 32-36).



    Ao final, busca-se, em síntese, a revogação da prisão preventiva do paciente (doc. 1, p. 7).



    É o relatório. Decido.



    Este habeas corpus é inviável.



    Isso porque esta impetração é reiteração do Habeas Corpus 244.436/AL, da minha relatoria, impetrado em favor do paciente com a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. O ato impugnado e a petição inicial, aliás, são os mesmos.



    Naquela ocasião, apesar de a defesa não ter instruído a petição inicial com nenhum documento, nem sequer com o inteiro teor do ato apontado como coator, registrei que, em consulta ao site do Superior Tribunal de Justiça, foi possível detectar o RHC 191.210/AL, interposto pelo ora paciente, ao qual o Ministro Relator negou provimento, o mesmo ato ora impugnado.



    Com efeito, é firme a orientação do Supremo Tribunal Federal no sentido de não se admitir a reiteração de habeas corpus. Nesse sentido, menciono os seguintes julgados: RHC 217.453 AgR/SC, Rel. Min. André Mendonça, DJe 9/10/2023; HC 225.045 AgR/CE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 27/3/2023; HC 184.918 AgR/GO, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 15/7/2020; HC 183.247 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 14/5/2020; HC 171.681 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 20/8/2019, este último assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REPRODUÇÃO DE PEDIDO FORMULADO EM IMPETRAÇÃO ANTECEDENTE. INADMISSIBILIDADE.



    1. Writ que veicula mera reprodução, com ‘nova roupagem’, dos fundamentos expostos em processo anterior, também movido em prol do ora agravante. Nos termos da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado.



    2. Agravo Regimental a que se nega provimento. 



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de agosto de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator